Tribunal: TJES
Processo: 5002962-98.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002962-98.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: SAO FRANCISCO DESMONTE TERRAPLENAGEM E MINERACAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal ajuizada contra SÃO FRANCISCO DESMONTE TERRAPLENAGEM E MINERAÇÃO LTDA., ANTÔNIO MOSCHEN SOBRINHO e RAPHAEL GONÇALVES CORREIA MOSCHEN. A extinção foi fundamentada na Resolução CNJ nº 547/2024, ante a ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, tratando-se de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00. O Apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF às execuções anteriores ao julgamento do RE 1.355.208; (ii) a existência de legislação municipal disciplinando valores mínimos para ajuizamento; (iii) a ausência de impedimento à cobrança de créditos de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1.184/STF se aplicam às execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição; (ii) estabelecer se a ausência de citação válida ou de bens penhoráveis, somada ao baixo valor da execução e à inércia processual superior a um ano, autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de modulação dos efeitos do Tema 1.184 do STF autoriza sua aplicação imediata a processos em curso, inclusive às execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do paradigma, por se tratar de norma de natureza procedimental.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e impõe a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação válida ou sem a localização de bens penhoráveis.

A execução fiscal em análise possui valor originário de R$ 1.425,58, não havendo movimentação útil desde 2023 e sem êxito na citação dos Executados ou localização de bens, mesmo após dois parcelamentos frustrados.

A inexistência de medidas administrativas prévias ao ajuizamento da execução, como a tentativa de conciliação ou o protesto da CDA, reforça a caracterização da ausência de interesse de agir, nos termos do item 2 do Tema 1.184 do STF.

A alegação de existência de legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024, pois não basta a previsão normativa, exigindo-se a adoção concreta das medidas prévias.

A extinção da execução fiscal não viola os princípios da separação dos poderes ou do pacto federativo, uma vez que observa os critérios fixados pela Suprema Corte e respeita a competência dos entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando inclusive execuções fiscais em curso ajuizadas anteriormente à sua edição.

A ausência de movimentação útil por mais de um ano, somada à inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis e ao valor inferior a R$ 10.000,00, caracteriza ausência de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal.

A mera existência de norma municipal que discipline o valor mínimo para ajuizamento não afasta a exigência de providências administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 30.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5006903-31.2023.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 06.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000242-48.2019.8.08.0020, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002962-98.2022.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: SÃO FRANCISCO DESMONTE TERRAPLENAGEM E MINERAÇÃO LTDA, ANTONIO MOSCHEN SOBRINHO E RAPHAEL GONÇALVES CORREIA MOSCHEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

O
MUNICÍPIO
DE COLATINA
interpôs Recurso de Apelação contra a sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada contra
S
Ã
O FRANCISCO DESMONTE TERRAPLENAGEM E MINERA
ÇÃ
O LTDA., ANTÔNIO MOSCHEN SOBRINHO
E
RAPHAEL GON
Ç
ALVES CORREIA MOSCHEN
, extinção baseada na Resolução nº 547/2024 do CNJ, devido à ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou localização de bens penhoráveis, tratando-se de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00.

Afirma o Apelante (i) a não aplicação do Tema 1.184/STF e Resolução n. 547 do CNJ às execuções fiscais propostas antes do julgamento do RE 1355208 (ii) A existência de lei Municipal a disciplinando valores mínimos para fim de execução fiscal; (iii) a ausência de impedimento do município cobrar seus créditos de pequeno valor; (iv) assim, requer, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem.

De plano, insta deixar assente, a arrostar as alegações do Apelante sobre o princípio o princípio
tempus regit actum, a
aplicabilidade imediata do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal em curso.

Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso.

Conforme já decidiu a Suprema Corte, “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado” (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC –
Tema
n.º
1.184
). -
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a
aplicação imediata
das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado
.”
(RE 1546884, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 30/04/2025) Publicação: 06/05/2025).

Esta Corte e, especificamente, este Órgão Fracionário, não destoam, no que destaco os seguintes julgados recentes sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso.
A execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) exige comprovação da tentativa de solução administrativa prévia e protesto do título. A ausência do protesto da CDA cujo valor é inferior a dez mil reais, bem como de justificativa bastante para fazer crer na inadequação da medida, é circunstância que afasta o interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A aplicação imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é legítima em processos em curso.
Execuções fiscais de baixo valor exigem tentativa de solução administrativa e protesto do título, sob pena de configurar ausência de interesse de agir. (...). ( TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA) Número: 5006903-31.2023.8.08.0011, Data: 06/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As teses firmadas pelo STF no Tema 1.184 e as diretrizes da Resolução CNJ nº 547/2024, que determinam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, aplicam-se também aos processos já ajuizados, conforme os princípios da eficiência administrativa e da imediata aplicabilidade de normas procedimentais.
4. É necessário comprovar a tentativa de soluções administrativas prévias e o protesto do título para a demonstração do interesse processual em execuções fiscais de baixo valor, conforme definido pelo STF no Tema 1.184 e regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A aplicação das normas procedimentais do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é imediata, alcançando execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição.
(...) (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 5001167-08.2018.8.08.0011, Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184, "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";
2. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso
; 3. Ausente a comprovação adequada da legislação e da regulamentação do valor de alçada pelo ente municipal, adota-se os parâmetros fixados pelo CNJ na resolução 547/24; (...) (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000242-48.2019.8.08.0020, Data: 03/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES)

Superada esta questão, lembro que o caso concreto gravita entorno das disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, da regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No Tema Repetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor

inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado
ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Subsumindo tais disposições à realidade concreta vertida nos autos, a execução tem por objeto débito originário no valor de
R$ 1.425,58 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos),
portanto, manifestamente abaixo do valor de alçada previsto na Resolução.

Ademais, proposta a ação ainda em 2022, até o presente momento não logrou êxito o Município na efetiva citação do Executado, que foi citado por edital, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, duas foram as vezes em que requereu o Município a suspensão do feito em razão do parcelamento do crédito tributário pelo Executado, que em ambas não deu o devido cumprimento ao pactuado.

Veja-se que mesmo após dois parcelamentos, não logra êxito o Município em localizar o Executado, tampouco seus bens, pugnando pela citação ficta.

Portanto, impõe-se reconhecer que desde 2022 não se logrou êxito na citação do Executado, não havendo movimentação útil do processo ao menos desde 2023.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

A extinção aqui vertida tem por base jurídica o julgamento do Tema 1.184, pela Suprema Corte e a Resolução 547/2024 do CNJ, em uma conjuntura que compõe um contexto mais amplo de uma política judiciária a envolver o assoberbamento do Poder Judiciário e as execuções fiscais, responsáveis por 34% do acervo de processos e por uma taxa de contingenciamento da ordem de 88%, a impor a adoção de providências necessárias a dirimir tal realidade, o que se dá em nome do princípio constitucional da eficiência, política esta que volta-se às execuções fiscais de baixo valor, como é a hipótese dos autos.

Não há, portanto, margem a se falar em ofensa à Separação dos Poderes ou mesmo ao pacto federativo no caso presente.

Por fim, não se vislumbra no caso presente a adoção de nenhuma espécie de diligência administrativa pela Municipalidade, notadamente quando constatada dívida fiscal dita de baixo valor, como a
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
ou o
protesto do título,
como previsto no item 2 do Tema 1.184.

Ademais, não socorre o Município, nesse caso, a alegação de que possui legislação específica de parcelamento do débito, primeiro porque a extinção empreendida se dá pela ausência de manifestação do útil do processo há mais de 01 ano, servindo o valor da causa apenas a corroborar a presença dos requisitos do Tema 1.184 e da Res. 547/2024 do CNJ. Segundo que não basta a existência da legislação, exigindo o STF a adoção de medidas concretas prévias ao ajuizamento da ação ou mesmo que o faça no curso do processo, viabilizando-lhe a suspensão do feito para tanto.

Ocorre que no caso concreto sequer logra êxito eu Município em localizar os Executados, e isso já há cerca de 02 anos, em que o processo tem curso manifestamente infrutífero, com várias tentativas não exitosas a tanto.

Portanto, a alegada existência de Lei Local que preveja teto para ajuizamento de execuções fiscais, não elide a ausência de interesse de agir aqui caracterizada pela inexistência de movimentação útil do processo há pelo menos 02 anos, estando o feito em curso há cerca de 04 anos sem sequer terem sido localizados os Executados ou bens penhoráveis.

Não há margem, portanto, a se falar em ofensa à competência constitucional do Ente Federado, que restou respeitada com o processamento da ação com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, o caso presente amolda-se ao disposto no Tema 1184, STF e na Resolução 524/2024, do CNJ, não havendo como dissentir da sentença recorrida.

Diante de todo esse contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.